Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708802-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDRACH DANTAS DE MORAIS AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0007027-11.2013.8.07.0001, que deferiu a penhora mensal de 20% sobre o salário bruto do Executado para fins de pagamento de dívida decorrente de mútuo. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) a jurisprudência dominante afirma a necessidade de se descontar o valor do INSS e IRPF antes de aplicar percentual de penhora sobre o que sobra do salário; ii) a remuneração de servidor público reduz consideravelmente após dedução de IRPF e INSS; iii) a aplicação do percentual de 20% sobre o salário bruto faz com que não sobre valor suficiente para a sobrevivência do Agravante. Ao final, requer: a) A suspensão da decisão Id no 84612644, até o trânsito julgado do acórdão b) A modificação da decisão para a inclusão da determinação do desconto da penhora, após a incidência dos descontos compulsórios; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24366036). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. A decisão agravada aplicou o percentual de desconto em 20% mensalmente sobre a folha de pagamento do Executado após considerar pedido do Agravado feito com base em consulta ao Infojud, que demonstrou um rendimento do Agravante em 2019 de R$ 192.696,30. O Agravante aduz ser necessário excluir do salário bruto o valor do INSS e IRPF antes de aplicar o percentual de desconto, mas não demonstra que o total a ser descontado nos moldes determinados pela decisão agravada vai obstar uma subsistência digna. O Agravante sequer junta contracheque e comprovantes de receitas e despesas. Desse modo, nesta fase recursal, não há elementos convincentes para afastar o comando da decisão agravada ou suspendê-la, de modo que não se vislumbra os requisitos para concessão de efeito suspensivo, a saber: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano. A probabilidade de provimento do recurso não está presente, uma vez que, o percentual de desconto em folha de pagamento pode variar a depender da capacidade financeira do devedor. Se o Agravante não demonstra sua situação financeira, não é possível concluir pela excessividade do percentual de desconto ou pela necessidade de se desconsiderar os valores referentes ao IRPF e INSS no salário bruto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para oferecer resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de abril de 2021 18:32:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador